Tribunal: TJMT
Processo: 1056376-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056376-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 040.212.781-17 (RECORRIDO), MAIRA GASPAR SANTOS registrado(a) civilmente como MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), WM SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 49.333.450/0001-95 (RECORRENTE), ENERGIA TOTAL IND. COM. EQUIP. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 17.586.877/0001-09 (RECORRENTE), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e dar parcial provimento ao recurso do Banco Votorantim. Com efeito, ainda que presente a responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia, tal não afasta as hipóteses excludentes de responsabilidade, eis que a falha verificada é atribuível, exclusivamente, a terceiros e não ao banco. Nesse particular é que se impõe afastar as condenações por dano material e moral em relação ao Banco, bem assim que a corré restitua os valores recebidos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRODUTO NÃO ENTREGUE E SERVIÇO NÃO PRESTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS. INCONFORMISMO DAS AGRAVANTES (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E FORNECEDORA). LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. CONTRATOS COLIGADOS. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. QUANTUM RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de dois Agravos Internos interpostos, respectivamente, por BANCO VOTORANTIM S.A. e ENERGIA TOTAL IND. COM. EQUIP. ENERGIA SOLAR LTDA (id. 340794878 e id. 289621371), contra a decisão monocrática (ID 286844879) que conheceu e negou provimento aos seus Recursos Inominados, mantendo a sentença de primeiro grau que rescindiu os contratos firmados, determinou a restituição solidária dos valores pagos e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

As controvérsias centrais dos agravos residem: (i) quanto à instituição financeira, na alegação de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade sobre a entrega do produto, sustentando atuar apenas como agente de crédito; e (ii) quanto à fornecedora dos equipamentos, na tese de que a responsabilidade seria de terceiro (transportadora/recebedor não autorizado) e na inexistência de danos morais. Ambas as Agravantes sustentam que a decisão monocrática merece reforma por não ter apreciado corretamente as provas e o direito aplicável.

3.

Inicialmente, ratifica-se a regularidade do julgamento monocrático ora agravado. O artigo 932, incisos IV e VIII, do Código de Processo Civil, confere ao Relator poderes para negar provimento a recurso que for contrário a súmula ou jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores ou da própria Corte, bem como para julgar o feito quando a matéria já estiver pacificada. No caso, a decisão agravada baseou-se em entendimento consolidado sobre a teoria dos contratos coligados e a responsabilidade solidária na cadeia de consumo, destacando-se que caso a instituição financeira se sinta prejudicada, poderia acionar a via regressiva, além de observar a prova documental inequívoca da falha na prestação do serviço. Ademais, a submissão dos presentes Agravos ao órgão colegiado supre qualquer eventual objeção quanto à forma de julgamento, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

No mérito, quanto ao Agravo do Banco Votorantim S.A., a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento de que o contrato de compra e venda e o de financiamento, neste caso específico, são contratos coligados e interdependentes. A instituição financeira não atuou como mero agente de empréstimo pessoal desvinculado, mas sim como parceira comercial, financiando especificamente a aquisição do sistema fotovoltaico ofertado pelas corrés, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento. Aplica-se à espécie o artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o descumprimento do contrato principal (não entrega do produto/serviço) repercute no contrato de crédito que lhe é conexo. A responsabilidade é solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC, não podendo o banco se eximir dos riscos da atividade que explora em parceria.

5.

No que tange ao Agravo da empresa Energia Total, restou incontroverso nos autos que o consumidor adimpliu com suas obrigações (contratação e financiamento), mas não recebeu os equipamentos e nem a instalação do sistema de energia solar contratado. A alegação de que a mercadoria teria sido entregue a terceiro não autorizado ou desviada por transportadora não exime a responsabilidade da fornecedora perante o consumidor final. A responsabilidade pela entrega segura do produto ao destinatário correto é do fornecedor, que responde objetivamente pelos vícios de qualidade e quantidade, bem como pela falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC. O risco do transporte e da entrega é inerente à atividade empresarial, não podendo ser transferido ao consumidor hipossuficiente.

6.

Em relação aos danos morais, a situação vivenciada pelo Agravado ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A frustração da legítima expectativa de obter a autossuficiência energética, somada à necessidade de pagar por um financiamento de um produto jamais recebido e à
via crucis
para tentar solucionar o problema administrativamente, caracteriza ofensa aos direitos da personalidade. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mantido na decisão monocrática mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa, estando, inclusive, aquém de parâmetros fixados em casos análogos por esta Turma.

7.

As razões expostas nos Agravos Internos não apresentam qualquer fato ou argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Limitam-se as Agravantes a reiterar as teses de defesa (ilegitimidade, culpa de terceiro, inexistência de dano), já devidamente analisadas e rechaçadas tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática, com base na jurisprudência consolidada. A interposição de recurso que apenas repisa argumentos já enfrentados demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, desprovido de fundamento jurídico apto a modificar o decisum.

8.

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Agravos Internos interpostos por BANCO VOTORANTIM S.A. e ENERGIA TOTAL IND. COM. EQUIP. ENERGIA SOLAR LTDA e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática atacada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório dos recursos, que apenas reiteram teses já superadas sem trazer elementos novos, aplico a cada um dos Agravantes a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

Deixo de condenar em honorários advocatícios nesta fase, uma vez que já fixados na decisão monocrática agravada.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026